Tribunal: TJDFT
Processo: 0703638-69.2021.8.07.0009
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. DESPESAS DE RESPONSABILIDADE DO EMBARGADO. ÓBICE À TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO. ACÓRDÃO QUE MANIFESTOIU EXPRESSAMENTE QUANTO A RESPONSABILIDADE DA EMBARGANTE. DESIDERATO REVISIONAL. INADEQUADA A VIA ELEITA.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.

3. Embargos de declaração opostos pela parte ré que aduz que o Acórdão restou obscuro quanto à obrigação da parte embargada a pagar as despesas de sua responsabilidade, a fim de permitir a transferência do veículo, conforme determinado em sentença, mantida pelo Acórdão.

4. Não há obscuridade. A responsabilidade da embargante com relação as despesas para transferência do veículo constou como fundamento expresso no Acórdão, item 7.

5. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.

6. Embargos De Declaração CONHECIDOS E REJEITADOS.